Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705238-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. APELADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE APELO INADMISSÍVEL Trata-se de apelação interposta pelo autor, M5 Indústria e Comércio Ltda., contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 22194853). A apelante alega, em síntese, que: 1) a presente demanda trata apenas e unicamente de pedido de exibição de documentos, com base no artigo 396 do CPC, cumulado com os arts. 22; 23, § 3o, e 54, § 2o, todos da Lei 8.245/91 (Lei de Locações), sob pena de aplicação do quanto disposto nos arts. 399 e seguintes do CPC/2015; 2) ao contrário do entendimento do MM. Juiz a quo, a lei não estipulou quaisquer limitações acerca de quais ou quantos documentos podem ser pedidos em sede de ação de antecipação de provas; 3) seria de rigor a aplicação do art. 399, inciso I, do CPC/2015, já que, no caso, não se poderia admitir a recusa, ainda que tácita, da recorrida, para a não apresentação dos documentos; 4) o pedido deveria ter sido julgado procedente para condenar a ré a apresentar os documentos requeridos, sob pena de aplicação de multa cominatória (CPC/2015 382 § 4o); 5) na qualidade de locatária do imóvel acima referido, tem o direito de conhecer dos documentos exigidos para saber a origem e a correção das quantias pagas a titulo de encargos comuns e específicos do condomínio Shopping Center Brasil. Requer seja dado provimento ao apelo para determinar ao apelado que exiba a documentação indicada, sob pena de multa (CPC/2015 396 399 I). É o breve relato. Decido. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A sentença proferida na ação de produção antecipada de prova é, em regra, irrecorrível, conforme previsto no art. 382, § 4o, do CPC/2015, in verbis: “Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. (...) § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Sobre o tema, transcrevo a doutrina de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional, 16a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 375): “(...) Proíbe-se recurso contra qualquer decisão no processo de produção antecipada, seja de interlocutória, seja a própria sentença – exceção feita à decisão que indefere integralmente a antecipação probatória (art. 382, § 4o). O duplo grau de jurisdição não é, em si mesmo, garantia constitucional (v. cap. 23). Pode não ser previsto em lei, desde que isso não implique modelo desarrazoado de processo, ofensivo à garantia do due process (CF/1988, art. 5o, LIV). Pareceu ao legislador do CPC/2015 ser esse o caso da medida de antecipação de prova, dada a limitação de seu objeto. (...)” O presente caso não representa hipótese de exceção à irrecorribilidade prevista em lei (CPC/2015 382 § 4o), pois não houve indeferimento de produção da prova pleiteada. Neste sentido: “(...) II - Nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, na produção antecipada não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. (...)” (Acórdão 1176710, 07001601720198079000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Em ação de produção antecipada de provas é inadmissível a interposição de recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova requerida. (...)” (Acórdão n.1145131, 07141516220178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do apelo do autor, M5 Indústria e Comércio Ltda. (CPC/2015 932 III). P. I. Transitado em julgado, baixem os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator